Tribunal: STF
Processo: RE 1407523
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de recurso extraordinário, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL — EXPOSIÇÃO DA VIDA OU A SAÚDE DE OUTREM A PERIGO DIRETO E IMINENTE - DENUNCIA - Fato típico devidamente descrito, preenchendo os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal - Materialidade e Indícios de autoria presentes — Imprópria a prematura valoração do quadro probatório a fim de obstar interesse, ao que tudo indica legítimo, do Ministério Público em dar prosseguimento à persecução criminal, pois é no desenrolar da ação penal, mediante amplo contraditório, que a convicção judicial a respeito da autoria e materialidade delitiva é consolidada - A propositura da ação penal exige tão somente a presença de indícios mínimos de autoria - Não é exigida certeza, que a toda evidência somente será comprovada ou afastada durante a instrução probatória - Prejudiciais rejeitadas — Precedentes do STF e STJ - Denúncia recebida.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVII, LIII, e 96, III, da CF. Afirma que “a recorrente, tal qual os d. parlamentares, possui prerrogativa de foro fixada no art. 96, III, da CF. Ambos os cargos envolvidos, realce-se, tem como única fonte a Constituição Federal e, portanto, devem possuir tratamento uno e sistemático”. Sustenta que, “na linha do que restou decidido pelo col. Supremo Tribunal Federal, quando o fato praticado não tiver relação com o cargo, o agente age como um cidadão comum, e como tal deve ser tratado, especificamente com relação ao juiz natural a ser identificado, sendo essa justamente a hipótese dos autos”.



    3. Decido.



    4. O recurso não merece ser provido.



    5. Sobre a alegada incompetência, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está assim fundamentado:



    [...]



    Examino primeiramente a prejudicial de incompetência, suscitada pelo ilustre advogado de defesa Levy Emanuel Magno, por ocasião da sustentação oral. 



    No caso da questão de ordem na Ação Penal 937/RJ o delito tratado refere-se à captação ilícita de sufrágio corrupção eleitoral (art. 299 do Código Eleitoral), onde o acusado, em eleições municipais de 2008 teria angariado votos para se eleger Prefeito de Cabo Frio mediante a entrega de numerário e bens alimentícios aos eleitores. 



    Não se trata de feito envolvendo Magistrado ou membro de Ministério Público. 



    É certo que, no referido julgamento, os Ministros chegaram a debater se o mesmo critério adotado para deputados federais e senadores deveria ser aplicado em relação aos demais ocupantes de funções e cargos públicos - proposta feita nesse sentido pelo Ministro DIAS TOFFOLI. Todavia, ao final, o Plenário decidiu que a decisão não se estende aos demais agentes com prerrogativa de foro além dos ocupantes de mandato parlamentar no Congresso Nacional. 



    Dessarte, não cabe ampliação analógica, para, subvertendo as regras constitucionais, inserir outras autoridades, não contempladas nessa decisão, cuja natureza do cargo é distinta (carreira de Estado). 



    [...].



    6. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência desta Corte. Nesse sentido, veja-se RHC 217.357-AgR, da relatoria do Min. Alexandre de Moraes, do qual se extrai do voto condutor do acórdão as seguintes passagens:



    [...]



    No presente caso, busca o recorrente a aplicação do entendimento firmado pelo STF na Questão de Ordem na Ação Penal 937/RJ (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), sob argumento de que os fatos denunciados não guardam relação com o cargo ocupado e com as funções institucionais do corréu – membro do Ministério Público. 



    Ocorre que, conforme bem destacado pelo Superior Tribunal de Justiça, “o precedente estabelecido pelo STF no julgamento da QO na AP 937/RJ diz respeito apenas a cargos eletivos, ao passo que a prerrogativa de foro disciplinada no art. 96, III, da CF, que abrange magistrados e membros do Ministério Público, será analisada pela Suprema Corte no julgamento do ARE 1.223.589 [substituído pelo processo RE 1331044], com repercussão geral”, motivo pelo qual “enquanto pendente manifestação do STF acerca do tema, deve ser mantida a jurisprudência até o momento aplicada que reconhece a competência dos Tribunais de Justiça Estaduais para julgamento de delitos comuns em tese praticados por Promotores de Justiça”. (...).



    [...]



    Realmente, na oportunidade do julgamento da mencionada Questão de Ordem, tive oportunidade de enfatizar que as demais regras de prerrogativa de foro (servidores públicos integrantes estáveis ou vitalícios de carreiras típicas de Estado) encerram uma outra realidade jurídica e social, não correspondente àquela delineada no caso concreto julgado na AP 937, a saber:



    O caso concreto objeto da Questão de Ordem, que, sob a ótica do eminente Ministro Relator, afronta o princípio da igualdade e o princípio republicano, na forma como debatida no presente julgamento e em razão da Ação penal específica que precisa ser julgada, diz respeito à aplicação das regras do art. 29, art. 53, § 1º, c/c art. 102, I, alínea “b”, da Constituição, que tratam da prerrogativa de foro, perante o SUPREMO, dos membros do Congresso Nacional e de Prefeitos Municipais nos Tribunais Regionais Federais, nas hipóteses de crimes eleitorais. As demais hipóteses de prerrogativa de foro contempladas no texto constitucional não são alcançadas pela Questão de Ordem proposta e apreciada no presente julgamento, uma vez que conferem prerrogativa de foro a servidores públicos integrantes estáveis ou vitalícios de carreiras típicas de Estado, organizadas em cargos de diferentes níveis, o que afasta a possibilidade de descontinuidade do vínculo, a embaraçar o curso da ação penal, bem como exige o julgamento por órgão de cúpula – para afastar, por exemplo, o inconveniente em que agentes públicos de grau superior da carreira sejam julgados por membros de grau inferior da mesma carreira. 



    As demais regras de prerrogativa de foro encerram uma outra realidade jurídica e social, não correspondente àquela delineada no caso concreto julgado nesta AP 937-QO. Até mesmo parte das hipóteses tratadas no art. 102, I, “c”, da CF, relacionadas ao foro dos oficiais comandantes das Forças Armadas, não são atingidas pelas razões de decidir articuladas no presente julgamento, uma vez que não se tratou na presente Questão de Ordem dos princípios da hierarquia e disciplina regentes das Forças Armadas e de suas características de efetividade e estabilidade, a evitar exatamente todos os motivos ensejadores da propositura da questão de ordem pelo eminente Ministro relator LUIS ROBERTO BARROSO. 



    [...] 



    A própria jurisprudência da CORTE não confunde o regime próprio de responsabilização dos congressistas e demais agentes políticos do Estado com a responsabilização político-administrativa a que estão sujeitos os demais servidores públicos estáveis e vitalícios, com especial destaque para as garantias institucionais da magistratura e Ministério Público. Veja-se a Rcl 2.138 (Rel. Min. NELSON JOBIM, redator para acórdão Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 17/4/2008) e a Pet 3211-QO (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, redator para acórdão Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, DJe de 26/6/2008), em que firmada a orientação de que juízos de primeira instância não têm competência para julgar ações de improbidade administrativa em desfavor de autoridades com prerrogativa de foro perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Caso a tese de interpretação restritiva das regras de prerrogativa de foro alcance as disposições constitucionais aplicáveis aos servidores membros de carreiras, haverá resultado prático incompatível com os precedentes acima referidos, possibilidade não cogitada no presente debate, o que torna inviável a edição de entendimento sumular que transcenda as características do caso concreto. 



    Tal definição em sede de QO em AP implicaria transcender o caso julgado para a edição de um precedente normativo com eficácia sobre ações em trâmite em todo o Poder Judiciário, em hipóteses absolutamente diversas das tratadas neste momento. 



    A opção por uma tese excessivamente ampla, a alcançar situações de fato não tratadas no julgamento, poderá ter um efeito caótico sobre a aplicação das regras de competência em matéria penal em todo o território nacional, pois permitirá que qualquer órgão jurisdicional atribua à decisão deste Plenário os efeitos que entender pertinentes. 



    A CORTE tem vivenciado experiência semelhante em decorrência do recente julgamento da ADI 5.526, em que decidido ter o Poder Judiciário competência para impor aos congressistas, por autoridade própria, as medidas cautelares a que se refere o art. 319 do Código de Processo Penal, seja em substituição de prisão em flagrante delito por crime inafiançável, por constituírem medidas individuais e específicas menos gravosas; seja autonomamente, em circunstâncias de excepcional gravidade, ressalvado o controle político dessas decisões pela respectiva casa legislativa (Câmara ou Senado). Esse precedente tem sido interpretado de forma livre por Assembleias Legislativas e, pasmem, por Câmaras Municipais, sendo que vereadores nem ao menos possuem constitucionalmente imunidades formais. 



    A gravidade e alcance do tema ora debatido exigem, portanto, redobrado rigor na enunciação da tese de conclusão de julgamento, devendo o Plenário se manter adstrito às características do caso julgado. 



    Esse alcance é próprio dos ritos da repercussão geral, da edição de súmulas vinculantes e do julgamento das ações do controle concentrado de constitucionalidade. 



    Para cada modalidade/técnica de edição de precedentes normativos, a Constituição Federal e a legislação processual estabeleceram procedimentos para escolha, instrução e debate do caso paradigma e da tese a que se atribuirá eficácia erga omnes, como, por exemplo: a prévia manifestação quanto à repercussão geral, no Plenário Virtual; contraditório especialmente qualificado pela participação das partes, de autoridades (AGU e PGR) e outros representantes da sociedade (amici curiae e realização de audiências públicas); o quórum qualificado para a edição de súmulas vinculantes; etc. Essas cautelas servem como relevantes fatores de legitimação democrática da Jurisdição Constitucional do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Veja-se que, a respeito do tema prerrogativa de foro, quanto a hipóteses não tratadas na presente Questão de Ordem, existem precedentes do Plenário desta CORTE (Rcl. 2138 e Questão de Ordem em petição 3.211-0), que estabeleceram no âmbito do Poder Judiciário – no dizer do Ministro AYRES BRITTO – “a impossibilidade de subverter a lógica de jurisdições subsuperpostas” – ou seja, a impossibilidade de aplicação de sanção de perda do cargo por magistrados de instâncias inferiores a instâncias superiores. O mesmo se aplicaria em relação aos membros do Ministério Público. Além disso, existem proposições em trâmite nessas vias normais de edição de precedentes normativos, como a própria PSV 115, também afetada a este julgamento, mas com características discursivas próprias (a orientação do enunciado proposto, inclusive, diverge da proposição apresentada nesta QO), e o RE 642.553 (Rel. Min. GILMAR MENDES), no qual reconhecida a repercussão geral para discussão da amplitude de foro para magistrados aposentados. 



    Seria inapropriado que a CORTE prescindisse desses ritos para enunciar uma tese de tão amplo alcance, em uma radical virada de entendimento, em sede processual tão limitada. 



    A amplitude da tese deve, portanto, ser dimensionada com especial rigor, em atenção ao que dispõe o art. 926, § 2º, do CPC/2015: [...] 



    Em vista disso, vem se consolidando neste Plenário a prudência na fixação de tese a evitar uma discrepância muito acentuada entre o caso julgado e a tese fixada, mesmo em julgamento de recursos afetados à sistemática da repercussão geral, do que não trata a presente hipótese, em que se analisa uma questão de ordem em Ação Penal específica. 



    [...]



    Em conclusão, nos termos da atual jurisprudência desta SUPREMA CORTE, deve ser mantida a competência do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul para processar e julgar o corréu Promotor de Justiça.



    [...].



    7. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator